Tribunal: TJSP
Processo: 1035176-20.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de cobrança de multa cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores. Pedidos formulados em contrarrazões. Impossibilidade. Transmissão da posse do imóvel pactuada em 25 dias após a assinatura do contrato. Prazo que não se estenderia mesmo se houvesse o adimplemento tardio da obrigação pelos réus. Imóvel desocupado antes do

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de cobrança de multa cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores. Pedidos formulados em contrarrazões. Impossibilidade. Transmissão da posse do imóvel pactuada em 25 dias após a assinatura do contrato. Prazo que não se estenderia mesmo se houvesse o adimplemento tardio da obrigação pelos réus. Imóvel desocupado antes do adimplemento da obrigação pelos réus. Razoável. Inadimplência dos réus. Rescisão contratual por culpa exclusiva dos devedores. Danos materiais comprovados. Indenização devida. Cláusula penal pactuada em 10% do valor do contrato. Montante manifestamente excessivo. Art. 413 do Código Civil. Redução que se mostra adequada. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.